Tribunal: TJDFT
Processo: 0729988-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CASO CONCRETO. RENDA SUPERIOR À MÉDIA BRASILEIRA. CONDIÇÕES PARA ARCAR COM DESPESAS PROCESSUAIS. FRAGILIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, conforme já salientado, verifica-se que o requerente aufere renda bruta de R$8.384,34 e, após os descontos compulsórios (imposto de renda e contribuição previdenciária), restam líquidos R$6.347,43 (ID 161241518 na origem).
2. Em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a situação dos autos permite concluir que o agravante não atende aos pressupostos para a gratuidade, uma vez que aufere renda muito superior à média brasileira e não tem gastos extraordinários e essenciais que comprometam sua subsistência. Logo, o suplicante não comprovou sua fragilidade financeira, não havendo que se falar em concessão da benesse processual.
3. Ressalta-se que, muito embora instado a comprovar os pressupostos para a gratuidade ou recolher o preparo, deixou o prazo transcorrer sem manifestação.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.